Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-09.2019.8.11.0055
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002707-09.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), HEVERTON REDEZ JUNQUEIRA - CPF: 010.974.011-46 (APELADO), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA EM PORTAL INSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ente federativo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, rejeitando o pleito de danos materiais por ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise do valor fixado a título de indenização por danos morais, questionado pelo ente público com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem impugnação quanto à existência do dano nem à responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do
art
. 37, § 6º, da CF/1988, exige apenas a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

4. Foi comprovada a divulgação, por meio de canal oficial de comunicação institucional, de notícia inverídica que vinculava equivocadamente a parte autora à prática de crime, quando, na verdade, figurava como vítima dos fatos noticiados.

5. A ofensa à honra e à imagem, veiculada em ambiente virtual oficial com ampla repercussão pública, causou impactos significativos na esfera pessoal e profissional da parte autora.

6. A fixação da indenização por danos morais em R$ 30.000,00 revela-se compatível com a extensão do dano e adequada às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

7. A posterior retratação da informação e a ausência de dolo não afastam a responsabilidade estatal nem reduzem a gravidade da lesão experimentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde civilmente por danos morais decorrentes da divulgação, em canal oficial, de informação inverídica que imputa indevidamente conduta criminosa a pessoa inocente. 2. A reparação pecuniária deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme a gravidade do dano e os reflexos à dignidade, imagem e honra da vítima.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
Heverton

Redez
Junqueira, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignado
, o apelante sustenta, em síntese, apenas que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo, razão pela qual requer sua redução, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja minorado o valor fixado a título de reparação moral, considerando os parâmetros jurisprudenciais vigentes, os princípios aplicáveis e as particularidades do caso concreto.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o montante fixado é compatível com a extensão do dano e com as circunstâncias do caso.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público relevante a justificar a intervenção do Ministério Público no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal
, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado, trata-se de apelo interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
Heverton

Redez
Junqueira, por meio da qual restaram parcialmente acolhidos os pedidos iniciais, com a consequente condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por outro lado, o pleito de reparação por danos materiais foi julgado improcedente, ante a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva ocorrência do prejuízo alegado.

Na peça
recursal
, o Estado de Mato Grosso limita sua insurgência ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais, sustentando sua excessividade, e postulando sua redução com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não há, portanto, impugnação quanto à configuração do dano moral nem quanto à responsabilidade civil do Estado, razão pela qual tais
aspectos
tornam-se incontroversos, nos termos do artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, restringindo-se o objeto devolvido ao exame do quantum
indenizatório
.

Conforme dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo suficiente, para sua configuração, a presença dos seguintes pressupostos: a conduta lesiva, o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso
sub

judice
, restou incontroverso que foi veiculada, por meio do portal institucional da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, notícia com conteúdo inverídico, na qual o autor/apelado foi erroneamente identificado como partícipe de organização criminosa voltada ao roubo de cargas em rodovias.

Posteriormente, apurou-se que o referido cidadão, na realidade, figurava como vítima da referida atividade
delitiva
, sendo, inclusive, colaborador das autoridades investigativas.

A conduta administrativa em questão configura ato ilícito lesivo à honra objetiva e subjetiva do autor, bem como à sua imagem, bens jurídicos de estatura constitucional expressamente tutelados no artigo 5º, inciso X, da Carta Magna.

A disseminação de conteúdo difamatório por canal oficial do Estado, notadamente com atribuição de conduta criminosa a pessoa inocente, ultrapassa os limites do aceitável e revela manifesta afronta aos direitos da personalidade.

Acrescente-se que a publicação em ambiente virtual de titularidade estatal, dotado de presunção de veracidade e ampla repercussão pública, amplifica os efeitos deletérios da informação inverídica, atingindo com maior gravidade a esfera moral do ofendido.

Essa repercussão é ainda mais gravosa quando se considera que o apelado exerce atividade de motorista autônomo, profissão que demanda reputação ilibada e confiança de terceiros, de modo que a divulgação de acusação infundada repercute diretamente em sua vida pessoal e profissional.

A quantificação do dano moral constitui tarefa complexa, que exige criteriosa ponderação entre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que se alcance justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito do ofendido ou em desvalorização do sofrimento experimentado.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência consolidada, adota o denominado “método bifásico” para a fixação do montante
indenizatório
por danos morais, consistente, em primeiro momento, na análise da natureza do bem jurídico lesado, a fim de definir um valor-base, seguido da consideração das peculiaridades do caso concreto, com vistas à modulação do valor final.

No caso vertente, o bem jurídico violado, a dignidade da pessoa humana, refletida na honra e na imagem do autor, possui inequívoca relevância constitucional e social.

A ofensa, perpetrada por meio de canal oficial do Poder Público, enseja a imposição de reparação pecuniária em patamar significativo, apto a cumprir a dupla função da indenização civil: compensatória e pedagógica.

Entre as circunstâncias concretas que devem ser sopesadas para fins de modulação do valor da indenização, destaco: (i) a gravidade da conduta administrativa, consistente na divulgação de informação falsa; (
ii
) a repercussão social da matéria veiculada, potencializada pela credibilidade do canal institucional; (
iii
) a atividade profissional do ofendido, diretamente impactada pela imputação indevida; (
iv
) a capacidade financeira do réu, ente federativo; e (v) a necessidade de se inibir a reincidência de condutas similares por parte do Estado.

O argumento
recursal
no sentido de que o fato teria sido “pontual e episódico”, bem como a alegação de que houve posterior retratação ou correção da informação, não são suficientes para afastar ou reduzir a extensão do dano experimentado pelo autor.

A violação à honra e à imagem, uma vez consumada e publicizada, gera efeitos imediatos e duradouros, não sendo elidida pela simples correção posterior, sobretudo quando a informação equivocada já tenha alcançado difusão significativa.

Igualmente, a ausência de dolo por parte do agente público não afasta a responsabilidade civil do Estado, nos termos do regime jurídico da responsabilidade objetiva, o qual prescinde da demonstração de culpa.

Dessa forma, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado na origem mostra-se adequado, proporcional às circunstâncias do caso concreto, e em consonância com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos análogos, não se configurando, tampouco, valor exorbitante que exija redução.

A propósito, colaciono o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do
art
. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações prestadas pelo criminoso no momento da sua prisão, que imputou falsamente a sua identidade ao autor, que foi processado e condenado injustamente.

Não se sustenta o argumento de culpa exclusiva de terceiro, pois é dever das autoridades policiais, ao realizar a prisão de um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou risco de prisões ilegais.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juiz
sentenciante
não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.

(N.U 0025225-53.2011.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) (
g.n
)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em razão do desprovimento do apelo, com fundamento no
art
. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios

sucumbenciais
para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025